Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013860-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NORBERTO PAES DA SILVA - ME - CNPJ: 17.435.445/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), NORBERTO PAES DA SILVA - CPF: 274.717.211-20 (AGRAVADO), DEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 787.446.101-06 (AGRAVADO), JOELSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 428.046.201-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇÃO – ADEQUAÇÃO DE CONTRATO NÃO REALIZADA PELO AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES – HOMOLOGAÇÃO DE CALCULO APRESNTADO PELO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente por duas vezes foi intimado para realizar a adequação do contrato e manteve-se inerte. Portanto, não há motivo para decretação da nulidade pretendida, pois não houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, como desejou demonstrar o Agravante, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa. A decisão Agravada não padece de nenhuma nulidade devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1011948-83.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposto em desfavor de NORBERTO PAES DA SILVA – ME e OUTROS - homologou os cálculos apresentados pela parte requerida.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que referida ação foi proposta em face dos agravados, objetivando o recebimento de valores devidos em decorrência do inadimplemento do contrato firmado entre a partes.

Afirma: “A demanda foi julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a adequação do débito, haja vista que houve o recebimento de valores relativos ao contrato, objeto da presente demanda, na Ação Indenizatória sob o nº 1010781-65.2017.8.11.0041, a qual encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença.”

Ainda, que o juiz entendeu pela necessidade de adequação do débito, nos termos delineados em decisão incidental.

Assevera que antes mesmo da publicação da sentença, o Agravante já havia peticionado nos autos requerendo a concessão de prazo para a juntada do demonstrativo do débito, com a intuito de promover os referidos abatimentos, porém, o pedido sequer foi analisado.

Aduz que após o trânsito em julgado, os Agravados peticionaram nos autos apresentando o cálculo que entendiam devido, o que foi homologado pelo juízo, sem a intimação do Agravante para impugná-lo.

Que opôs embargos de declaração, que foi parcialmente provido apenas para corrigir erro material.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa – ante a ausência de intimação do Agravante para manifestar/impugnar os cálculos apresentados.

Requer seja cassada a decisão ora atacada, a fim de conceder prazo para o Agravante apresentar impugnação e/ou manifestação acerca do cálculo apresentado pelos adversos.

Discorre sobre a necessidade de concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso.

Requer o recebimento do presente recurso.

Sejam concedidos os efeito suspensivo e ativo pleiteados, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, bem como para determinar, liminarmente, a abertura de prazo para a impugnação ao cálculo dos adversos;

No mérito, seja cassada a decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como determinando a abertura de prazo ao Agravante para apresentar impugnação ao cálculo apresentado nos autos pelos Agravados, nos termos das razões supramencionadas.

A liminar foi deferida (id.n.º 97158988).

Contrarrazões (id.n.º 97275964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1011948-83.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposto em desfavor de NORBERTO PAES DA SILVA – ME e OUTROS - homologou os cálculos apresentados pela parte requerida.

Pretende o Agravante que seja cassada a decisão proferida pelo juízo “a quo”, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como determinando a abertura de prazo ao Agravante para apresentar impugnação ao cálculo apresentado nos autos pelos Agravados, nos termos das razões supramencionadas.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto desta agravo (id.n.º

“Vistos, etc.

Diante da inércia do autor, homologo a adequação do contrato apresentado pela parte autora no id n. 57861450, para surtir seus efeitos legais.

Via de consequência, intime-se o requerido para pagamento voluntário em quinze dias, nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito e proceda-se a alteração dos polos da ação, se houver necessidade.

Caso em que, proceda-se penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no sisbajud, deverá o credor apresentar a atualização do débito referente ao julgado e encargos aqui fixados, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, conclusos para efetivar o ato.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem, que juízo “a quo” acolheu em parte a ação monitória proposta pelo Agravante, vejamos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho EM PARTE a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil,
determinado que o autor proceda-se adequação do débito
, nos termos já delineados na ação n. 1011948-83.2018, cujo julgados estão nos autos, abatendo os valores ali levantados. Após a adequação da dívida, havendo saldo remanescente, constituo de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
ficando a parte requerente intimada a realizar a adequação do contrato
, havendo saldo remanescente, intime-se o requerido, para o pagamento da condenação de forma voluntária em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.” (destaquei)

Houve embargos de declaração opostos pelo Réu, o qual não foi conhecido pelo juízo.

Em 11 de junho de 2021 decorreu o prazo concedido ao Autor para realizar a adequação do contrato, conforme se verifica da certidão (id.n.º 57831036).

O Réu peticionou, requerendo a execução da sentença, apresentado cálculos atualizados para pagamento voluntario.

O juízo por sua vez, mais um vez, determinou a intimação da parte Autora (Banco do Brasil) para adequar o contrato nos termos da sentença.

Mais uma vez decorreu o prazo sem a manifestação da parte autora (id.n.59018563-autos de origem).

Desta feita, diante da inércia da parte autora o juízo proferiu a decisão objeto do presente recurso.

O autor por sua vez opôs embargos de declaração, sendo estes acolhidos em parte, apenas para correção de erro material.

Pois

bem, em que pese os argumentos do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, o recorrente por duas vezes foi intimado para realizar a adequação do contrato e manteve-se inerte.

Portanto, não há

motivo para decretação da nulidade pretendida, pois não houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, como desejou demonstrar o Agravante, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. ATO ILÍCITO. PROBABILIDADE DE OMISSÃO. REVELIA. FALTA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A manifestação ministerial de 2º grau supre a da instância inferior, notadamente quando o Parquet, como custos legis, não tem interesse na causa. 2. A inércia da parte, quanto a produção da prova solicitada, afasta o cerceamento de defesa, posto que a ela não é dado se valer de sua própria torpeza. 3. Quanto a única prova produzida nos autos, do tipo documental, dá conta de que possível ato omissivo pode ter gerado os danos moral e material, torna-se imperioso reconhecer o litisconsórcio passivo necessário para se incluir os plausíveis responsáveis pelo evento danoso, reabrindo-se a fase de produção probatória. 4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJ-GO - APL: 02032422120158090134, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

A decisão Agravada não padece de nenhuma nulidade devendo ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021